Tribunal: TJSP
Processo: 2230791-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata progressão do paciente ao regime aberto. Prejudicialidade. Consoante as informações prestadas, verifica-se que o pleito do paciente foi diretamente atendido pela autoridade impetrada ao deferir a progressão ao regime aberto, cujo respectivo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 16.08.2024. Perda de objeto. Impetração

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata progressão do paciente ao regime aberto. Prejudicialidade. Consoante as informações prestadas, verifica-se que o pleito do paciente foi diretamente atendido pela autoridade impetrada ao deferir a progressão ao regime aberto, cujo respectivo alvará de soltura foi devidamente cumprido em 16.08.2024. Perda de objeto. Impetração prejudicada.